Tribunal: TJBA
Processo: 8045637-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045637-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSA LANE SANTOS DAMASCENO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DE DADOS NO SISBACEN/SCR SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E SEM AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 43, § 2º, DO CDC E À RESOLUÇÃO 4.571/17 DO BACEN. AUSÊNCIA DE DANO MORAL DIANTE DE REGISTROS PREEXISTENTES. DIVISÃO DAS CUSTAS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Rosa Lane Santos Damasceno contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação proposta contra Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, na qual alegou a ausência de notificação prévia e de autorização contratual para inclusão de seus dados no SISBACEN/SCR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a obrigatoriedade de notificação prévia ao consumidor e a necessidade de autorização contratual para a inclusão de dados no SISBACEN/SCR; (ii) a configuração de danos morais indenizáveis diante da ausência de tais requisitos; e (iii) a distribuição das custas processuais e a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e do art. 11 da Resolução 4.571/17 do Banco Central, é dever da instituição financeira notificar previamente o consumidor sobre a inclusão de dados no SISBACEN/SCR, bem como demonstrar a existência de autorização contratual que permita tal registro.
4. No caso concreto, não há comprovação de notificação prévia ou de cláusula contratual autorizando o repasse de informações ao SISBACEN/SCR, configurando falha na prestação do serviço e ilicitude da conduta da instituição financeira.
5. Entretanto, a existência de registros preexistentes e legítimos em nome da autora afasta a caracterização de dano moral indenizável, conforme o entendimento da Súmula 385/STJ.
6. Em razão do provimento parcial do recurso, aplica-se o art. 86 do CPC, com distribuição proporcional das custas processuais e fixação de honorários advocatícios para ambas as partes. Cada parte arcará com metade das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor do patrono da parte contrária, considerando a baixa complexidade da demanda. Suspensa a exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação parcialmente provido para determinar a exclusão do registro no SISBACEN/SCR, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Indenização por danos morais indeferida. Custas processuais divididas entre as partes e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 para cada patrono, com suspensão da exigibilidade em relação à autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045637-77.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROSA LANE SANTOS DAMASCENO e como apelada MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do condutor.